Tribunal: STJ
Processo: 0363751-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037056 - RS (2025/0363751-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VIVIANE MEIRELLES NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
sob o argumento de que a agravante é primária, possui bons antecedentes e
Lei no 11.343/2006,
não há elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou integração
em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
considerando os elementos
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
probatórios que indicam sua dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização
criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a quantidade e a natureza da droga
apreendida, bem como as circunstâncias do delito, podem ser utilizadas para modular ou afastar a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram que a agravante se dedicava
a atividades criminosas e integrava organização criminosa, com base em elementos como a
apreensão de drogas em quantidade expressiva, materiais relacionados ao tráfico e mensagens que
indicavam o uso de sua residência como ponto de armazenamento e entrega de entorpecentes.
5. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do conteúdo
probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52294242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d2fdb75b-a170-4389-bd91-a0aabebaec3c

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do delito, podem
fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, quando
demonstradas pelas instâncias ordinárias, impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
3. O reexame de provas para modificar conclusões das instâncias ordinárias é vedado em sede de
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 401.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
1/8/2017;
REsp 1.390.118/PR,
Sexta Turma, DJe

30/5/2017; STJ, AgRg no
Min. Otávio de Almeida Toledo,
REsp 2.141.983/SC,
Sexta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.814.944/RS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d2fdb75b-a170-4389-bd91-a0aabebaec3c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037056 - RS (2025/0363751-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VIVIANE MEIRELLES NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, sob o argumento de que a agravante é primária, possui bons antecedentes e não há
elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou integração em
organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerando os elementos
probatórios que indicam sua dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização
criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a quantidade e a natureza da droga
apreendida, bem como as circunstâncias do delito, podem ser utilizadas para modular ou afastar
a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram que a agravante se
dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa, com base em elementos
como a apreensão de drogas em quantidade expressiva, materiais relacionados ao tráfico e
Documento eletrônico VDA51413959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 1464153d-6185-440d-8934-0792cb0fc85d

mensagens que indicavam o uso de sua residência como ponto de armazenamento e entrega de
entorpecentes.
5. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do conteúdo
probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do delito, podem
fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006.
2. A dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, quando
demonstradas pelas instâncias ordinárias, impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
3. O reexame de provas para modificar conclusões das instâncias ordinárias é vedado em sede de
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 401.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti
1/8/2017
Cruz, Sexta Turma, DJe
;
30/5/2017 STJ, AgRg no REsp 2.141.983/SC, Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.814.944/RS, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VIVIANE MEIRELLES NUNES
contra decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior que indeferiu liminarmente o writ
(e-STJ, fls. 77-81).
Nas razões do agravo, a defesa sustenta que a agravante é primária e de bons
antecedentes, afirmando não existirem elementos concretos de dedicação a atividades criminosas
ou de integração em organização criminosa, de modo que faz jus à causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, argumentando que a quantidade de drogas, a
balança de precisão, adesivos e mensagens em celular não autorizam, isoladamente, o
afastamento do redutor, tampouco seu uso como presunção de vínculo com facção.
Documento eletrônico VDA51413959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 1464153d-6185-440d-8934-0792cb0fc85d

Aponta, ainda, que o afastamento da minorante teria sido fundado em meras ilações,
em desconformidade com a jurisprudência.
Alega flagrante constrangimento ilegal e desproporção na pena, aduzindo a
possibilidade de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, com fixação de regime
inicial mais brando e possibilidade de substituição por restritivas de direitos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado,
sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Em relação à incidência do tráfico privilegiado, o magistrado da origem afastou o
pedido em razão da comprovada dedicação às atividades criminosas por parte da
acusada ao fundamentar:

(...) No caso penal em atenção, constata-se da análise da prova oral colhida em juízo,
sobretudo dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo e dos documentos
referentes às apreensões realizadas, que foram apreendidas expressiva quantidade de
drogas, de dúplice natureza, além de balança de precisão e adesivos referentes à tele
entrega de drogas, evidenciando que a acusada se dedicava na época do fato a
atividades criminosas. Além do mais, os relatórios de extração de dados revelam o
envolvimento da acusada com organização criminosa ligada ao tráfico de drogas,
liderada pelo indivíduo de alcunha “Cassinho”, o qual está recolhido ao sistema
prisional, hipótese que exclui a incidência da privilegiadora. Por tais razões, rejeito o
.
pedido defensivo (...)

[...]
De fato, a prova colhida foi capaz de demonstrar que a casa da acusada era utilizada
como ponto de armazenamento e entrega das drogas para traficantes menores, sob o
comando de Cassio Reni - "Cassinho", tendo em conta que, em duas oportunidades,
em conversas com diferentes contatos, sua casa foi indicada como ponto de entrega
de entorpecentes para traficantes menores, na cadeia da organização criminosa.
[...]
Documento eletrônico VDA51413959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 1464153d-6185-440d-8934-0792cb0fc85d

Desse modo, em que pese primária, penso que a acusação logrou comprovar o
vínculo da ré com a organização criminosa, sobretudo quando cotejado com a
apreensão de quase 4 kg de maconha, sendo o seu contato salvo como "Vivi do
verde".
Lembrando que o que não procede é presumir apenas pela natureza e quantidade da
substância apreendida que há envolvimento com organização criminosa, porém isso
pode e deve ser considerado e analisado como uma prova junto das demais.
Assim, vai afastado o pleito de incidência do tráfico privilegiado na espécie.
Isso posto, vai fixado o apenamento definitivamente em 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 583 dias-multa, à razão
mínima, fins de guardar proporção com a corpórea aplicada.
Diante do regime inicial de cumprimento de pena aplicado, vai revogada a prisão
domiciliar cautelarmente deferida à acusada.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo, a fim de reformar a pena
aplicada à acusada para 5 anos e 10 meses de reclusão, cumulada com 583 dias-
multa, à razão mínima; determinando-se a revogação da prisão domiciliar
cautelarmente aplicada." (fls. 72-74; sem grifos no original).

A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o
dessa redução, os Tribunais
quantum
Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (HC 401.121/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
27/6/2017
DJe
e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
1/8/2017
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/5/2017
30/5/2017
No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastada a causa de diminuição
do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 por reputar demonstrada a dedicação da agravante à
atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de quase 4 kg de maconha, 27 comprimidos de
, além de 1 balança de precisão e adesivos com o slogan "tropa de Imbé - o melhor
ecstasy
verdinho do litoral".
Ressaltou-se, ainda, que "a prova colhida foi capaz de demonstrar que a casa da
acusada era utilizada como ponto de armazenamento e entrega das drogas para traficantes
menores, sob o comando de Cassio Reni - "Cassinho", tendo em conta que, em duas
oportunidades, em conversas com diferentes contatos, sua casa foi indicada como ponto de
entrega de entorpecentes para traficantes menores, na cadeia da organização criminosa." (e-STJ,
fl. 72)
Documento eletrônico VDA51413959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 1464153d-6185-440d-8934-0792cb0fc85d

Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos,
que a agravante se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, a
modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – exigiria
o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSÍBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos a condenação do réu e a negativa de aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tiveram como
fundamento as circunstâncias do caso concreto, notadamente a sua prisão em
flagrante na posse de 1 (uma) porção de crack, com massa bruta total de 23,72 g
(vinte e três gramas e setenta e dois decigramas), o encontro, na residência, de 08
(oito) aparelhos de celular, uma balança de precisão, além de R$ 478,00
(quatrocentos e setenta e oito reais) em espécie, além da dedicação a atividades
criminosas.
2. Rever as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de reconhecera
insuficiência de provas para a condenação, bem como do envolvimento do acusado
com o tráfico de drogas, exigiria aprofundado revolvimento probatório, juízo que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.141.983/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)
6/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. As instâncias de origem negaram o privilégio após concluírem pelo envolvimento
habitual do agente na prática criminosa. Salientaram a apreensão de 2 porções de
maconha (230 g e 980 g), além de balança de precisão, plástico filme, pinos vazios,
lâmina, dinheiro e uma arma de fogo municiada. Também se destacou que o acesso
aos dados do telefone celular do recorrente foi autorizado judicialmente e nele foram
encontradas mídias demonstrando o acusado manuseando e pesando significativas
quantidades de drogas, assim como fotografias de pinos vazios e outros preenchidos
com substância semelhante à cocaína.
3. Esta Corte já decidiu que a apreensão de materiais relativos ao tráfico de
entorpecentes, como balança de precisão e embalagens, evidencia a dedicação do
agravante a atividades criminosas e fundamenta o afastamento da causa de
diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA51413959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 1464153d-6185-440d-8934-0792cb0fc85d

4. Modificar essas premissas e reconhecer a não dedicação do recorrente à atividade
ilícita constitui providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.814.944/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51413959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 1464153d-6185-440d-8934-0792cb0fc85d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.056 / RS
Número Registro: 2025/0363751-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50117672620248210073 50175811920248210073 8902024152545
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DENILSON BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VIVIANE MEIRELLES NUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VIVIANE MEIRELLES NUNES (PRESO)
ADVOGADO : DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52267343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 7e1b44c7-5020-4c5b-a35b-d7d972256bf3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 7e1b44c7-5020-4c5b-a35b-d7d972256bf3